Tribunal: TJMT
Processo: 1014959-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR – NECESSIDADE – PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS – PRAZO EXÍGUO - DILATAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTES.
A concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.
Dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória obrigação de a obra se submeter ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento, o prazo estabelecido para início das obras deve ser dilatado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014959-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR – NECESSIDADE – PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS – PRAZO EXÍGUO - DILATAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória obrigação de a obra se submeter ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento, o prazo estabelecido para início das obras deve ser dilatado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer n. 1000219-48.2023.8.11.0053, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais, o Município de Santo Antônio do Leverger, alega, em síntese, que o Ministério Público Estadual manejou ação civil pública com o objetivo de compeli-lo a realizar, em caráter de urgência, algumas obras de reforma na Escola Municipal José Maria da Costa.

Argumenta que já iniciou os procedimentos para as adequações na referida instituição de ensino, no entanto, o cumprimento dentro do prazo de 30 (trinta) dias é absolutamente inviável, uma vez que seus recursos são limitados e as obrigações numerosas, pelo que, necessário se faz priorizar as que efetivamente irá atender, dentro das possibilidades orçamentárias.

Pontua que o Juízo de Primeira Instância estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização de um problema que perdura há anos, e ainda impôs multa diária, onerando ainda mais o já depauperado erário, circunstância que configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas razões,
postula o provimento do Agravo interposto
, para
suspender a decisão agravada.

No id.
1
74157164
,
consta a decisão que
deferiu o pedido de
efeito ativo
requerido pelo
A
gravante, recebendo o recurso
co
m
efeito suspensivo.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 180157295.

Instada a manifestar,
a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
José Antônio Borges Pereira,
opinou pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento interposto
(id
.

1
83485678
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer n. 1000219-48.2023.8.11.0053, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.

Na
decisão ora
agravada
, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

A probabilidade do direito fica evidenciada pelos documentos que acompanham a inicial,
quais
demonstram a recorrente situação vivenciadas pelos alunos da Municipal José Maria da Costa.

Dos relatórios anexados com a exordial é visível o estado de precariedade do local que os estudantes estão submetidos.

Já o perigo de dano também está evidenciado, uma vez que há sério risco à saúde dos alunos da referida unidade educacional, o que poderá acarretar gravíssimos e irreversíveis danos as necessidades dos estudantes.

Neste ponto, ressalta-se que a saúde e educação são direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que configura um dos pilares da sociedade (senão os principais), e que devem ser observados com primazia.

Não se olvide ainda, que o ECA escabece o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes, sendo incumbência de todos assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, sendo conhecido que tais desenvolvimentos decorrem através da educação.

Deste modo, entendo como presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência.

Isto posto, e que mais consta dos autos, defiro parcialmente o pedido requerido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a administração pública estadual providencie e inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, as reformas e reparos necessários na Municipal José Maria da Costa, adequando-a ao mínimo necessário para assegurar a saúde dos estudantes.

Fixo a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso ao início das reformas.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao
Município de
Santo Antônio do
Leverger
, que, em sede de liminar, providencie e inicie reforma e reparo na Escola Municipal José Maria da Costa.

Extrai-se dos autos originários, que o Ministério Público Estadual manejou a
presente
Ação Civil Pública em face do referido município,
diante da
constatação de irregularidades pedagógicas, administrativas e de infraestrutura da Escola Municipal José Maria da Costa, localizada na Zona Rural da cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, comunidade Sangradouro.

Pois bem. Sobre o tema, s
abe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, em âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

A Escola, como sabido, é espaço a ser cultuado para permitir aos alunos, professores e auxiliares condições materiais que permitam dialogar com o saber na formação intelectual e moral dos jovens. Portanto, reveste-se de uma categoria retratada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Toda pessoa é um fim em si e, no dizer de Kant
“
a dignidade reflete o valor intrínseco desse ser, que se revela em sua unidade ético-espiritual e em seu desejo de se autodeterminar e se desenvolver
”
. (Flávia Piovesan e Júlia Cunha Cruz, Curso de Direitos Humanos Sistema Interamericano, Editora Forense, 2021, pág. 35).

Não desconheço que os recursos públicos são escassos, porém há áreas que são vitais à sociedade e constituem a razão da existência do ente público em tutelar direitos aos cidadãos.

O Judiciário é responsável, também, pelo comando constitucional na edificação de um país justo, fraterno e solidário.

Anoto que a referência retromencionada (área vital), acresce-se à da saúde e à da segurança. É a trilogia de um Estado, o que implica dizer que as ações dos seus gestores devem sempre ser focadas naquelas questões básicas e fundamentais.

O conjunto probatório constante do caderno processual não deixa dúvidas de que a estrutura física da
citada unidade escolar
apresenta problemas que necessitam de correção urgente.

Nos documentos arrolados pelo
Parquet
na inicial, consta as seguintes informações:

[...] No que se refere a estrutura da escola, foi encontrado inconformidades tanto na execução realizada, como também a presença de manifestações patológicas não sanadas durante a obra e
pós-obra
. Nas instalações, nas condições do ambiente e na estrutura da edificação, o qual interferem no bom funcionamento do local, uso e na segurança dos alunos e servidores.

Nesta medida, verificou-se a necessidade de execução das seguintes medidas, diante da constatação de diversas irregularidades nas instalações da unidade escolar, veja-se:

• Acompanhamento da evolução das trincas e posteriormente tratamento delas;

• Construir calçamento no entorno da unidade, realizar a impermeabilização das vigas baldrames;

• Resolver todos os problemas hidráulicos e sanitários relatados no decorrer do relatório;

• Executar sistema de dreno nas instalações dos condicionadores de ar;

• Trocar o reservatório de água metálico que alimenta a escola;

• Trocar
o pilar de madeira deteriorado, citado no relatório;

• Trocar
as janelas da unidade;

• Instalar
azulejo na pia e exaustor na cozinha;

• Instalar
uma caixa de gordura para o lançamento do esgoto proveniente da cozinha;

• Adequar
as instalações elétricas de acordo com NBR5410, com identificação interna e externa nos quadros elétricos e instalação de DPS e DR. Também deve adequar as luminárias da escola. • Executar um sistema de proteção Contra Descargas Atmosféricas na unidade;

• Adequar
o prédio de forma que o torna acessível para todas as pessoas, de acordo com a NBR 9050:2020;

• Instalar equipamentos de segurança e combate a incêndio, como luminária de emergência, extintores e sinalização de rota de fuga. Além disso, instalar o sistema de gás da cozinha no lado externo da edificação;

• Instalar
placas de sinalização na via;

• Construir
muro no entorno da escola;

• Construir espaço recreativo, sala de informática, sala dos professores com banheiro e ampliar o refeitório;

• Disponibilizar computadores, impressoras, mesas, cadeiras e quadros novos.

Registro que, não obstante o pensar do Recorrente, esquece-se ele de que, na democracia, além do conflito de ideias e de opiniões que lhe conferem vitalidade e produtividade, vive-se e sobrevive-se do controle dos atos praticados pelos agentes, na órbita de sua competência.

Se aquele (Recorrente) tem o dever de garantir o pleno funcionamento das escolas, satisfazendo as necessidades básicas, tais como higiene e segurança, delas não se deve descuidar, sob pena de ocorrer a transmutação de suas obrigações, com lesão ao direito dos alunos e dos profissionais da Educação, colocando em risco as respectivas saúde e vida.

O Ministério Público busca a manutenção da saúde dos alunos
da referida escola municipal
, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a existência de problemas estruturais exige do Poder Público alguma medida.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a decisão judicial alcança diversos direitos dos alunos, especialmente o da saúde, porque evita que a sua seja exposta em local inadequado.

Além disso, impede que os alunos sofram qualquer acidente, decorrente dos problemas nos telhados, na rede elétrica e nos banheiros. Logo, nada mais sensato do que a Administração Pública em promover as reformas e infraestruturas necessárias.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Além disso, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Frise-se que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente com aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– INOCORRÊNCIA
– CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO – PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE no 886710
AgR
, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

Por fim, em relação ao prazo fixado na decisão recorrida, para o cumprimento das determinações judiciais, anoto que, de fato, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória obrigação de a obra se submeter ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento, deve ser dilatado.

Sendo assim, o prazo fixado comporta dilatação
para 120 (cento e vinte) dias, para início da realização das obras
na s
upramencionada
uni
dade escolar.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, para, tão somente, dilatar o prazo fixado
para início das obras para 120 (cento e vinte) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023